Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Apelação na qual o Ministério Público requer a reforma da sentença absolutória, sob o argumento de que há provas suficientes nos autos apta a embasar a condenação do réu pela prática do crime de importunação sexual praticado em face de sua enteada.
2. Embora o depoimento da vítima nos crimes sexuais tenha especial relevância, sobretudo em virtude de crimes sexuais geralmente serem praticados às ocultas, sem testemunha presencial, é imprescindível que as declarações da ofendida estejam em harmonia com as demais provas coletadas nos autos, o que não ocorreu na espécie.
3. Uma decisão condenatória, por gerar gravíssimas consequências – ainda mais quando as acusações são de crimes sexuais – só se profere diante da absoluta certeza, não se contentando com cenários fáticos possíveis ou mesmo prováveis. A condenação não deve estar ancorada apenas em indícios e elementos que não conduzam a um juízo de certeza, mas bem pelo contrário, requer acervo probatório coeso e harmônico, aptos a produzir a convicção da autoria e materialidade e do delito.
4. Se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, impõe-se a absolvição do acusado, em face do princípio do in dubio pro reo.
5. Apelação conhecida e desprovida.